Tribunal: CARF
Processo: 13558.722106/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.722106/2013-36
ACÓRDÃO
2201-012.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANDERLINO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE LUCROS
DISTRIBUÍDOS EXCEDENTES DO LUCRO PRESUMIDO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DOS LUCROS APURADOS DE ACORDO COM A
CONTABILIDADE.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a
parcela de lucros e dividendos excedentes a ser distribuída aos sócios
encontra-se isenta do imposto de renda desde que a empresa demonstre,
mediante escrituração contábil, elaborada de acordo com a lei comercial,
que o lucro efetivo foi maior que aquele apurado com base no lucro
presumido.
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo
de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais
e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722106/2013-36
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 393-402), com relatório fiscal às fls. 372-392, versa sobre omissão
de rendimentos decorrentes de lucros distribuídos em montante que excede ao lucro presumido.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 405-427), argumentando em síntese que:
a) O auto de infração é nulo, face ao vício no local de lavratura.
b) É possível, na situação do recorrente, a antecipação dos lucros sem previsão
contratual/estatuária de forma regular.
b.1) A Empresa da qual o recorrente é sócio foi constituída sob a forma de
sociedade limitada; não possui capital dividido em ações, nem conselhos de
administração e suas decisões são tomadas em reuniões, não em
assembleias, além de ser regida pela Lei 11.406/2002 e não pela Lei
6.404/76. Nesse sentido, não se deve aplicar às sociedades limitadas as
disposições previstas para as sociedades anônimas, mas sim as normas da
sociedade simples.
b.2) Para distribuir antecipadamente o lucro, basta a sociedade comprovar
que, de fato, havia apurado lucro contábil no período. No presente caso, a
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722106/2013-36
3
empresa possui escrituração contábil regular por meio de Livro Diário,
possibilitando a antecipação.
c) O artigo da lei 6404/76 não se aplica à sociedade limitada em questão.
c.1) A legislação aplicada na autuação é incabível, vez que o regramento
definido pelo legislador para o tipo societário escolhido pelo recorrente (soc.
limitada) não prevê as exigências pretendidas pelo fisco. Assim, não há que
se aplicar o regramento mais restrito da legislação de outro tipo societário
no presente caso.
c.2) Não se pode exigir cumprimento de qualquer requisito não previsto em
lei pela aplicação da analogia.
d) Cabe a distribuição de lucros antes do período de apuração, vez que se trata de
sociedade limitada. A legislação aplicada é a das sociedades simples, que não
possuem a exigência de previsão contratual ou estatutária para que sejam
levantados balanços intermediários, semestrais ou em períodos menores.
d.1) Assim, a pessoa jurídica optante pelo lucro presumido poderá distribuir
lucros aos seus sócios antes do encerramento do trimestre com isenção do
Imposto de Renda na Fonte, devendo, no entanto, levantar balanço
intermediário desde que tenha apurado lucro contábil suficiente para a
distribuição.
d.2) Não há qualquer dispositivo legal que determine um prazo máximo para
a autenticação do Livro Diário.
e) Não há que se falar em simulação e evasão. A conduta adotada pelo
contribuinte foi lícita e de boa fé. A má assessoria que-recebeu (ao adotar a
forma de pessoa jurídica, quando a pessoa física lhe era muito mais vantajosa)
lhe custou mais de R$ 300.000,00. Imputar-lhe ainda outra exação fiscal seria
injusta. A multa agravada seria um exagero sem tamanho.
e.1) Os equívocos já foram punidos, na forma de tributação a maior pela via
empresarial eleita. Modificar o entendimento de que os lucros são outros
rendimentos que não claramente lucros é medida injusta e ilegal.
e.2) As divergências levantadas pela fiscalização são provas dos equívocos
cometidos, e não de sua má-fé.
Pede, ao final, seja declarado nulo o auto de infração e reconhecida a legalidade e a
isenção da distribuição de lucros antecipada, bem como a produção de todas as provas admitidas
em direito.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722106/2013-36
4
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 568-591) pela improcedência da impugnação e
pela manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009, 2010
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ISENTOS. LUCRO PRESUMIDO. EXCESSO
A distribuição de lucros isentos, além do valor da base de cálculo do imposto
diminuída de todos os impostos e contribuições, exige que o excesso de lucro
esteja comprovado por meio de escrituração contábil produzida ao tempo dos
fatos com observação das formalidades intrínsecas e extrínsecas.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
O atendimento aos preceitos estabelecidos no CTN e na legislação de processo
administrativo tributário, especialmente a observância do amplo direito de defesa
do contribuinte e do contraditório, afastam a hipótese de ocorrência de nulidade
do lançamento.
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO
Deve ser considerado não formulado o pedido de perícia que, sem a indicação dos
quesitos e a qualificação do perito, deixa de atender aos requisitos previstos na
legislação de processo administrativo fiscal. Descabe a determinação de ofício
para a realização de perícia se as alegações do contribuinte são passíveis de
demonstração nos autos e a matéria não exige o pronunciamento de técnico
especializado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 595-618), reiterando
os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre omissão de rendimentos recebidos a título
de lucro distribuído excedente ao lucro presumido. Nos termos do relatório fiscal (fl. 372-),
[...] a fiscalização apurou irregularidade na distribuição de valores, pagos peia
empresa aos seus sócios, nos meses de setembro/2008, outubro/2008,
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722106/2013-36
5
novembro/2008 e abril/2009, sem lastro na escrituração contábil e em desacordo
com o estipulado em Contrato Social, mais especificamente quanto ao período de
distribuição e à proporcionalidade de participação no capital social que cada sócio
possui.
Uma vez não comprovados que aqueles valores pagos pela empresa tinham a
destinação alegada (distribuição de lucros), foram eles submetidos à tributação do
Imposto de Renda, nos termos do art. 48, § 5o da IN SRF n° 93/97 e art. 43, inciso
II, da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN), assim entendidos como
proventos ou vantagens percebidos, não compreendidos no conceito de renda.
[...]
O contribuinte procede então à entrega da documentação pendente
(comprovantes de transferências bancárias), em 21/10/2013, por intermédio da
Agência da Receita Federal do Brasil em Eunápolis/BA, consistindo de:
(1)microfilmagem (frente e verso) de 01 (uma) folha de cheque n°000617 nominal
ao sujeito passivo, no valor de R$ 400.000,00, datado de 18/09/2008; (ii) 01 (um)
recibo elaborado no aplicativo da Microsoft (Word) firmado pelo contribuinte
atestando o recebimento do valor de R$ 204.100,00 como antecipação de lucros
do ano-base 2008, na data de 30/10/2008, pela empresa da qual é sócio-
administrador e responsável perante o CNPJ (NOVO RUMO IMÓVEIS LTDA); e (iii)
02 (dois) avisos de débito da conta da empresa retromencionada, uma no valor de
R$ 395.900,00 na data de 21/11/2008, e outra no valor de R$ 958.137,00 na data
de 03/04/2009, ambos em favor do contribuinte.
Vale ressaltar que de todos os comprovantes de transferências de valores
fornecidos, a exceção do recibo de valor de R$ 204.100,00, nenhum deles faz
alusão do valor ao crédito correspondente à participação societária decorrente de
lucros distribuídos antecipadamente pela empresa remetente dos recursos.
Em um deles, inclusive, o valor transacionado tem como referência tratar-se de
"RETIRADA DE PARTE DA VENDA DO LOTEAMENTO RECANTO DAS ÁRVORES 2ci
ETAPA PARA A CONTA DE VANDERLINO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR CONTA
[...]" Isso só reforça a tese que os valores percebidos pelos sócios da empresa
NOVO RUMO IMÓVEIS LTDA, a saber, Vanderlino Damasceno [...] - PAI, Vandizete
Ferreira Damasceno [...] - IRMÃ, Vanildes Ferreira Damasceno [...] - IRMÃ e pelo
próprio contribuinte fiscalizado, trataram-se na realidade de repartição entre os
componentes da família de grande parte da venda de imóvel de propriedade do
pai do contribuinte, Sr. Vanderlino Damasceno, escamoteado como lucro
distribuído em face de receita operacional auferida de atividade objeto de
exploração da empresa.
[...]
Diversamente da realidade encontrada, o que se verificou no Contrato Social,
subsistindo em suas Alterações Contratuais procedidas, foi tão-somente cláusula
estabelecendo o direito dos sócios à retirada de lucros ao final do exercício
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722106/2013-36
6
(coincidente com o ano civil) após o levantamento do competente balanço
patrimonial, nos exatos termos:
"CLÁUSULA OITAVA:
Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do
balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos
ou suportados pelos sócios ria proporção de seu capital social na
sociedade."(Grifou-se)
[...]
Considerando que a empresa NOVO RUMO IMÓVEIS LIDA era optante pela
tributação pelo lucro presumido, e em obediência ao comando insculpido no
inciso I do § 20 do Art. 48 da IN SRF n° 93/97, na qual é dada a possibilidade de se
distribuir lucros com isenção do Imposto de Renda, independentemente de
apuração contábil, com base no lucro presumido diminuído de todos os impostos
e contribuições a que estiver sujeita, a fiscalização partiu para o cálculo do valor
que seria possível atribuir ao sujeito passivo como rendimento isento oriundo de
distribuição de lucros.
Desse modo, a partir da DIPJ 2009 (Ano-Base 2008) e DIPJ 2010 (Ano-Base 2009),
apurou-se o lucro presumido do 30 e 40 trimestres do ano-calendário 2008 (para
o 10 e 20 trimestres não há movimento na DIPJ 2009) e do 10 ao 40 trimestres do
ano-calendário 2009, efetuando na sequência as deduções do IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS devidos de cada trimestre, obtendo-se ao final o valor do
lucro disponível para distribuição aos sócios passível de ser considerado por estes
como rendimento isento, nos termos do art. 663 do RIR/99, conforme o
Demonstrativo de Apuração de Lucros Passíveis de Distribuição Isentos do
Imposto de Renda (DOC 26) elaborado, anexo ao presente Relatório.
Do valor do lucro disponível passível de distribuição com isenção do Imposto de
Renda, para cada ano-calendário analisado, foi apurada a distribuição de lucros,
também em cada ano-calendário, de acordo com a proporcionalidade da
participação do sujeito passivo no capital social. Sob esta regra, restou para o Sr.
Vanclerlino Ferreira Damasceno Junior o valor de R$ 54.602,00, para o ano-
calendário de 2008, e R$ 7.928,66, para o anocalendário de 2009, como o lucro
correspondente, evidenciando, por via de conseqüência, o auferimento de
rendimentos a maior de R$ 341.298,00 (R$ 395.900,00 - 54.602,00) e R$
950.208,34 (R$ 958.137,00- R$ 7.928,66), em 2008 e 2009, respectivamente.
Pelo fato da escrituração contábil da empresa haver evidenciado a existência de
saldo inicial (em 01/01/2009) de Lucros Acumulados (R$ 2.307.448,19), no ano-
calendário 2009 3, a parcela excedente apurada de R$ 950.208,34 foi
parcialmente absorvida pela mencionada conta, na proporção de 40% do saldo
inicial existente, remanescendo o valor de R$ 27.229,07 a ser submetida à
tributação do imposto de renda.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722106/2013-36
7
Nesse compasso, inferiu-se que dos valores efetivamente creditados pela
empresa em benefício do sujeito passivo, em ambos os anos-calendário,
conquanto excederam aos lucros mensurados que lhes correspondem,
representando rendimentos que ensejariam tributação, apenas R$ 368.527,07 (R$
341.298,00 + R$ 27.229,07) foi submetida à tributação, nos termos do art. 30, §
40 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
[...]
Em relação à preliminar de nulidade suscitada, cabe observar que o “local da
verificação da falta” (art. 10, caput, e II, do Decreto Federal no 70.235/72) não é
necessariamente o domicílio fiscal do contribuinte ou, no caso de pessoa jurídica,
o estabelecimento da empresa, podendo ser, inclusive, a repartição fiscal.
Vale lembrar o ensinamento de Luiz Henrique Barros de Arruda (Processo
Administrativo Fiscal – Manual, 2a ed., pág. 45), ao comentar o art. 10 do Decreto
no 70.235/1972:
O artigo 10 exige que a lavratura do auto de infração se faça no local de
verificação da falta, o que não significa o local onde a falta foi praticada, mas sim
onde foi constatada, nada impedindo, portanto, que isso ocorra no interior da
própria repartição ou em qualquer outro local, conforme o caso.
De fato, o lançamento pode ser efetuado no domicílio fiscal do sujeito passivo, na
repartição fiscal ou lugar diverso, desde que a autoridade disponha dos elementos
necessários e suficientes para a caracterização da infração e formalização do auto
de infração ou da notificação de lançamento.
Essa discussão há muito se encontra superada, existindo, inclusive, súmula do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sobre o assunto:
Súmula no 6: “É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi
constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte”.
O que importa é que o auto de infração, como ato administrativo que é, contenha
os elementos necessários para a sua validade e eficácia: forma, finalidade (fim
público), motivo (descumprimento da obrigação tributária e descrição dos fatos) e
objeto.
Desde que possua seus elementos essenciais, não contenha vício formal ou
material e não cause prejuízo à defesa dos contribuintes, o local da lavratura do
auto de infração pode ser qualquer um.
Verifica-se, aliás, que o lançamento atende integralmente aos preceitos de ordem
pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e o auto de infração
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722106/2013-36
8
apresenta os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Repise-se que o
auto contém especialmente um enquadramento legal completo e uma descrição
dos fatos clara, complementada pelo minucioso Relatório Fiscal, anexo ao Auto de
Infração, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente a infração que lhe
foi atribuída.
Tanto é assim que ele demonstra conhecer com exatidão os fatos e a infração a
ele imputados e deles se defende com desenvoltura, restando plenamente
garantido no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Nesse sentido, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada.
[...]
Passando-se ao exame do mérito, importa ter em mente que as pessoas físicas
contribuintes devem oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os
rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva, recebidos por elas e seus
dependentes indicados na declaração.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, cabe o
lançamento do imposto correspondente com multa de ofício e juros de mora, ou,
se for o caso, o ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
No caso ora examinado, o auto de infração decorre do entendimento da autuante
de que os valores informados como isentos (a título de distribuição de lucros) nas
declarações dos exercícios de 2009 e 2010 (fl. 28 e 36) não tiveram a sua natureza
declarada (distribuição de lucros) confirmada pela documentação apresentada
pelo contribuinte no curso da ação fiscal.
A autuante considerou que a distribuição de valores identificados nos meses de
novembro/2008 (R$ 395.900,00; 21/11/2008) e abril/2009 (R$ 958.137,00;
03/04/2009), em benefício do contribuinte, não teriam suporte em uma
escrituração contábil regular (para serem caracterizados como lucro contábil
apurado e distribuído antecipadamente por conta de período não encerrado),
uma vez que não teria havido autenticação dos livros contábeis no órgão
competente no devido prazo. Além disso, a autuante entendeu que outras
circunstâncias apuradas por ela também desqualificariam o argumento de que
teria sido distribuído efetivo lucro contábil, como a falta de levantamento de
balancetes analíticos mensais, o fato de a distribuição registrada no ano-
calendário de 2008 se apresentar incongruente, notadamente não respeitando o
percentual de participação de cada sócio no capital social e ainda a falta de
previsão no contrato social da possibilidade de distribuição desproporcional do
lucro e da possibilidade de antecipação de distribuição de lucro.
Na falta de comprovação de lucro contábil apurado com base em escrituração
regular, a autuante entendeu que, sendo a empresa NOVO RUMO IMÓVEIS LTDA
optante pela tributação pelo lucro presumido, seria possível distribuir lucros com
isenção do Imposto de Renda, independentemente de apuração contábil, apenas
até o limite do lucro presumido diminuído de todos os impostos e contribuições a
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722106/2013-36
9
que estiva sujeita, de acordo com o inciso I do § 2o do art. 48 da IN SRF n° 93, de
1997.
A fiscalização calculou o valor que seria possível atribuir ao sujeito passivo como
rendimento isento oriundo de distribuição de lucros e tributou o excedente. O
contribuinte contesta a autuação, argumentando que os valores em questão
corresponderiam efetivamente à distribuição de lucro contábil.
Examinando-se a questão assim posta, recorde-se que, como regra, os lucros ou
dividendos distribuídos apurados com base na escrituração contábil não se
sujeitam ao imposto de renda na fonte e não compõem a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, nos termos do art. 10 da Lei no 9.249, de
26/12/1995, abaixo reproduzido:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte,
nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior. (Grifei.)
Na hipótese de distribuição de lucros ou dividendos por empresa tributada pelo
lucro presumido que não disponha de escrituração contábil regular para
apresentação ao Fisco, a legislação tributária prevê a isenção para o valor de
lucros ou dividendos correspondentes ao lucro presumido ou arbitrado diminuído
de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, como
dispõe o art. 48 da Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997.
Este dispositivo, ao regulamentar o art. 10 da Lei no 9.249/1995, prevê, inclusive,
a antecipação da distribuição de lucros antes de findo o trimestre
correspondente, como se verifica em seu texto abaixo transcrito:
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos
pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos
atribuídos a sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no
item I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil
feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do
imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722106/2013-36
10
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou
ao titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base
no lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que
exceder ao valor apurado com base na escrituração, será imputada aos
lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na
legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do
art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que
se refere o art. 3o da Lei no 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro
título, tais como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos
lucros e dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no
encerramento de período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou
arbitrado conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre
correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos
a título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço
sujeita-se à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
Deste modo, a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido pode
distribuir, a título de lucros, sem incidência do imposto, o valor correspondente à
diferença entre o lucro presumido e os valores relativos ao IRPJ, à CSLL, PIS e
Cofins.
Como se observa, a parcela dos lucros que exceder essa diferença também pode
ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que a empresa demonstre, por
meio de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro
efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de
cálculo para o qual houver optado.
Ressalte-se que a condição para a não incidência do imposto na distribuição de
lucros, em relação à parcela que exceder o valor da base de cálculo do IRPJ
diminuída dos impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, é a
existência de escrituração contábil feita pela empresa distribuidora dos lucros
com observância da lei comercial e tributária à época dos fatos e lastreada em
documentos, entendimento reiterado, aliás, em farta jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Reproduzem-se, a propósito, algumas
ementas de julgados que trataram da matéria:
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722106/2013-36
11
Acórdão CARF no 2201-002.686 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ISENTOS. LUCRO
PRESUMIDO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. Para a distribuição de lucros
isentos além do percentual permitido pela legislação, é indispensável que o
excesso de lucro esteja comprovado através de escrituração contábil em
conformidade como art. 258 do Decreto 3000/1999. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS ISENTOS. COMPROVAÇÃO. Para serem considerados como
rendimentos isentos, os lucros e dividendos distribuídos devem estar
registrados na escrituração contábil da empresa e o pagamento ao sócio
efetivamente comprovado. ...
Acórdão CARF no 2202-001.862 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS. ISENÇÃO.
POSSIBILIDADE. São isentos os lucros distribuídos de acordo com a
legislação tributária, mesmo que antecipados, desde não ultrapassem o
lucro definitivo, apurado ao final do período. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
ISENÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. REGIME DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS.
O art. 10 da Lei no 9.249/95 criou um regime próprio para distribuição de
dividendos, distinto do regime de apuração do IRPJ e da CSLL da pessoa
jurídica que realiza o pagamento dos dividendos. É possível ao contribuinte
declarar como isentos os rendimentos provenientes de empresa da qual
seja sócio a título de distribuição de lucros ou dividendos. Caso a empresa
seja tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuído lucro
superior ao que serviu de base de cálculo da CSLL e do IRPJ, desde que
comprovada sua existência por meio de contabilidade regular, de acordo
com a legislação comercial, IN 93/97 e Lei no 9.245/95. Recurso voluntário
provido Acórdão CARF no 2302-001.878 REGIME DO LUCRO PRESUMIDO.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL OBRIGATÓRIA. A pessoa jurídica habilitada à
opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido deverá
manter, além do Livro de Registro de Inventário, escrituração contábil nos
termos da legislação comercial, salvo se mantiver livro Caixa, no qual
deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive
bancária. (...)Acórdão CARF no 2101-002.161 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO EM
VALOR SUPERIOR AO LUCRO PRESUMIDO. É isenta de tributação a parcela
do lucro, distribuído aos sócios, que exceda a base tributável apurada no
regime do lucro presumido, desde que se tome por base a escrituração
comercial. Na hipótese, o lucro distribuído aos sócios, que excedeu ao lucro
presumido, está de acordo com o lucro líquido apurado na contabilidade.
Evidentemente, a norma se refere aos lucros ou dividendos apurados com base na
escrituração contábil, feita com observância da lei comercial. Afinal, deve-se ter
em mente que a intenção do legislador, ao isentar a distribuição de lucros por
meio do art. 10 da Lei no 9.249/1995, era evitar a tributação em duplicidade desta
renda na pessoa física do sócio em razão de ela já ter sido tributada na pessoa
jurídica.
Neste ponto, vale lembrar que, mesmo tratando-se de pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro presumido, elas, como regra, devem manter escrituração
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722106/2013-36
12
contábil nos termos da legislação comercial (art. 527 do RIR/1999), sendo
obrigadas, inclusive, a escriturar o livro Diário, para lançamento do dia a dia das
operações da atividade ou dos atos que tenham reflexo na sua situação
patrimonial, e autenticá-lo no órgão competente de registro (art. 258 do
RIR/1999).
É verdade que a legislação fiscal prevê exceção à regra, ao dispensar a
escrituração contábil para a empresa optante pelo lucro presumido, impondo,
contudo, como condição, a manutenção do livro Caixa com a escrituração de toda
a movimentação financeira, inclusive a bancária (parágrafo único do art. 527 do
RIR/1999). É evidente que tal dispensa é apenas para efeitos fiscais, uma vez que
o art. 1.179 e seguintes do Novo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002) obrigam o empresário e a sociedade empresária, inclusive a sociedade
limitada, a manter escrituração contábil com base em documentação que a
fundamente e a levantar balanço, apurando resultado:
Código Civil Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são
obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com
base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a
documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e
o de resultado econômico.
§ 1o Salvo o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros ficam a
critério dos interessados.
§ 2o É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que
se refere o art. 970.
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário,
que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou
eletrônica.
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado
para o lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o
caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro
Público de Empresas Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o
empresário, ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros
não obrigatórios. (Grifei.)
Da leitura dos dispositivos acima, verifica-se a obrigatoriedade, em relação aos
empresários e sociedades empresárias, da escrituração do livro Diário e dos
demais livros exigidos por lei, bem como a obrigatoriedade de registro desses
livros no Registro Público de Empresas Mercantis.
Nesse sentido, o jurista Fábio Ulhoa Coelho, referindo-se às obrigações comuns
aos empresários em geral à luz do Novo Código Civil de 2002 (COELHO, Fábio
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722106/2013-36
13
Ulhoa. MANUAL DE DIREITO COMERCIAL. 13a. ed. São Paulo: Saraiva, 2002),
esclarece:
“Todos os empresários estão sujeitos às três seguintes obrigações: a)
registrar-se no Registro de Empresa antes de iniciar suas atividades
(CC/2002, artigo 967); b) escriturar regularmente os livros obrigatórios; c)
levantar balanço patrimonial e de resultado econômico a cada ano
(CC/2002, artigo 1.179)”
Quanto à possibilidade de a contabilidade fazer prova a favor ou contra o
empresário ou a sociedade empresária, vale reproduzir os art. 226 do Código Civil
de 2002, bem como os arts. 379 e 380 do recentemente revogado Código de
Processo Civil (Lei no 8.869, de 11 de janeiro de 1973) e os arts. 418 e 418 do
Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015):
Código Civil
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
(Grifei.)Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é
bastante nos casos em que a lei exige escritura pública, ou escrito particular
revestido de requisitos especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da
falsidade ou inexatidão dos lançamentos.
Código de Processo Civil (Lei no 8.869, de 11 de janeiro de 1973)Art. 379. Os
livros comerciais, que preencham os requisitos exigidos por lei, provam
também a favor do seu autor no litígio entre comerciantes. (Grifei.)Art. 380.
A escrituração contábil é indivisível: se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são
contrários, ambos serão considerados em conjunto como unidade.
Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março e 2015)
Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por
lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. (Grifei.)Art.
419. A escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são
contrários, ambos serão considerados em conjunto, como unidade.
Verifica-se, assim, que para fazer prova a favor do seu titular, a contabilidade
deve ser regular, ou seja, a escrituração contábil deve ser realizada em
conformidade com as normas pertinentes e deve preencher os requisitos
intrínsecos e extrínsecos.
Vale ressaltar que as técnicas e procedimentos contábeis e o seu rigor não são
distintos para as empresas optantes pelo lucro real e para as que optam pelo
lucro presumido. Apenas para fins de apuração do lucro presumido e sua
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722106/2013-36
14
comprovação perante o Fisco, a legislação dispensa a apresentação do livro
Diário.
A apuração do lucro contábil exige escrituração regular, completa, que atenda às
técnicas e procedimentos contábeis. As empresas optantes pelo lucro presumido
que pretendam distribuir o lucro contábil com isenção de IRPF aos seus sócios
devem necessariamente possuir escrituração regular, com todos os requisitos.
Recorde-se neste ponto, que são requisitos extrínsecos dos livros contábeis, por
exemplo, a sua encadernação, a numeração de suas folhas, os termos de abertura
e de encerramento e a autenticação no órgão competente em tempo hábil,
conferindo-lhes, assim, fé pública, em consonância, inclusive, com o princípio da
publicidade.
No caso ora examinado, ainda que se entenda que a empresa NOVO RUMO LTDA
- optante pela sistemática de apuração do imposto de renda pelo lucro presumido
- poderia fazer uso da faculdade legal de antecipar a distribuição de lucros, a
contabilidade dos anos-calendário 2008 e 2009 não merece fé, em razão de a
autenticação do livro Diário ter ocorrido após o prazo hábil.
O anteriormente transcrito art. 1.181 do Código Civil de 2002, dispõe que, salvo
disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de
postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas
Mercantis.
No entanto, para fins de comprovação junto ao Fisco Federal dos fatos
contábeis/fiscais que influenciam a apuração dos tributos devidos, a Secretaria da
Receita Federal, já dispunha “sobre a admissibilidade da autenticação do livro "
Diário" em data posterior ao movimento das operações nele lançadas” na
Instrução Normativa SRF no 16, de 01/03/2004, nos seguintes termos:
“Para fins de apuração do lucro real, poderá ser aceita, pelos Órgãos da
Secretaria da Receita Federal, a escrituração do livro "Diário" autenticado
em data posterior ao movimento das operações nele lançadas, desde que o
registro e a autenticação tenham sido promovidos até a data prevista para
a entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente
exercício financeiro.”
O Parecer Normativo da CST n° 011, de 13/08/1985 (D.O.U. de 17/09/1985), em
seu item "10" também estabeleceu que o prazo para a autenticação do Livro
Diário corresponde ao prazo regulamentar para a entrega da respectiva
declaração de imposto sobre a renda da pessoa jurídica (ano consecutivo ao do
ano-calendário de apuração do imposto). Ainda que o Parecer trate de apuração
do lucro real, a opção pela forma de tributação pelo lucro presumido, mera forma
de apuração do tributo, não tem o condão de revogar os fundamentos da
contabilidade e os requisitos de validade do livro Diário perante a Receita Federal
do Brasil. O prazo vale também para as empresas tributadas pelo lucro
presumido.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722106/2013-36
15
No caso em questão, os livros Diário de 2008 e 2009 foram autenticados
extemporaneamente em 03/04/2013 (fls. 112 e 253), após o prazo de entrega da
declaração de rendimentos. Além disso, a autenticação, aliás, só se deu depois de
iniciada a fiscalização do sócio Vanderlino Damasceno (pai do contribuinte), que
se deu em 05/03/2012 (fl. 381).
No caso em questão, o fato de os livros Diário de 2008 e 2009 terem sido
autenticados extemporaneamente em 03/04/2013 (fls. 112 e 253) é suficiente
para se concluir que a empresa não tinha contabilidade regular.
De fato, a falta de um requisito extrínseco importante, qual seja a falta de
autenticação do livro Diário no órgão competente em tempo hábil, caracteriza a
contabilidade irregular, indigna de fé. E, evidentemente, a contabilidade irregular
não se presta a fazer prova, a favor do contribuinte, da distribuição efetiva de
lucro contábil existente.
Se isso não fosse suficiente, o que não é o caso, observa-se ainda que a
apresentação pelo outro sócio da empresa, Vanderlino Damasceno, de cópias de
algumas folhas dos livros Razão de 2008 e 2009 estranhos ao conteúdo dos
mesmos dois livros apresentados em momento posterior é forte indício de que os
livros Diário, cujos registros devem encontrar o seu equivalente no Razão, além de
autenticados extemporaneamente, também teriam tido sua escrituração
concluída ou alterada também extemporaneamente.
Se tudo isso ainda não bastasse, outro fato que não ajuda o contribuinte quanto à
comprovação da natureza de distribuição de lucros dos valores considerados
omitidos é constatação de que a pretensa distribuição de lucros em 2008 é
desproporcional à participação de cada sócio no capital social da empresa, cujo
contrato social previa a distribuição proporcional ao capital de cada sócio ao final
do ano, não prevendo, aliás, a possibilidade de antecipação de distribuição de
lucro.
Outro fato que também não ajuda o contribuinte quanto à comprovação da
natureza de distribuição de lucros dos valores considerados omitidos é a falta de
levantamento de balancetes analíticos ao longo dos exercícios.
Independentemente da questão da aplicabilidade ou não do art. 204 da Lei no
6.404 de 1976 às sociedades limitadas, observa-se que a distribuição antecipada
de lucros com base no resultado contábil efetivamente apurado, tanto para os
acionistas das sociedades anônimas como para os sócios da sociedade limitada,
subordina-se à lógica intrínseca da contabilidade e requer o levantamento de
balancetes intermediários pelo simples fato de não ser possível distribuir lucro
que não existe.
Além de ser indispensável a disponibilidade de recursos, a existência de lucro
contábil também é condição lógica necessária para essa antecipação e, por isso, a
imprescindibilidade dos balancetes intermediários, que não constam da cópia do
Diário (fls. 112/171 e 253/296), mesmo autenticado a destempo.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722106/2013-36
16
Com a impugnação, o contribuinte junta cópias de balancetes analíticos,
produzidos em sistema informatizado e emitidos em 16/01/2014 (fls. 462/563),
ou seja, extemporaneamente, não sendo hábeis, portanto, para a prova que se faz
necessária.
O que se verifica é que resta patente que a contabilidade apresentada pelo
contribuinte não merece fé, pois foi registrada a destempo, não sendo hábil a
provar a alegada natureza de lucros distribuídos dos valores transferidos pela
empresa ao sócio.
Deste modo, cabe a tributação na pessoa física do sócio, no percentual da sua
participação no capital social, do montante excedente ao valor da base de cálculo
do imposto apurado na sistemática do lucro presumido, diminuída dos impostos e
contribuições a que estiva sujeita a pessoa jurídica.
Confirma-se, portanto, a infração apurada e a correção do procedimento fiscal na
apuração da base de cálculo do imposto.
[...]
A título de complementação, ressalto que o entendimento aqui adotado se alinha à
jurisprudência atual do CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE LUCROS
DISTRIBUÍDOS
EXCEDENTES
DO
LUCRO
PRESUMIDO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DOS LUCROS APURADOS DE ACORDO COM A CONTABILIDADE.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a parcela de
lucros e dividendos excedentes a ser distribuída aos sócios encontra-se isenta do
imposto de renda desde que a empresa demonstre, mediante escrituração
contábil, elaborada de acordo com a lei comercial, que o lucro efetivo foi maior
que aquele apurado com base no lucro presumido. (Número da decisão: 9202-
011.397)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 IRPF. LUCRO DISTRIBUÍDO EXCEDENTE AO LUCRO
PRESUMIDO. LUCRO CONTÁBIL APURADO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Não há vedação legal à adoção de regime tributário em que a tributação pelo
lucro presumido ocorre com base no regime de caixa e o lucro contábil é apurado
sob o regime de competência, permanecendo a necessidade de contabilidade
regular para a correta apuração do lucro para não incidência do IRPF. (Número da
decisão: 2202-010.730)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722106/2013-36
17
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO COM
APURAÇÃO DE RECEITAS PELO REGIME DE CAIXA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PELO
REGIME DE COMPETÊNCIA. TRIBUTAÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO LUCRO
PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE COMPARABILIDADE.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a parcela dos
lucros que exceder o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os
tributos a que estiver sujeita a pessoa jurídica, sofrerá tributação, se a empresa
não possuir escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que
demonstre que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas
para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o
lucro presumido. Uma vez que o critério de contabilização comercial é o regime
de competência e seu lucro presumido foi apurado com base no regime de caixa,
estamos diante de critérios distintos, alternativos, não simultâneos, não passíveis
de serem comparados para o fim de avaliação do lucro a ser distribuído com
isenção. (Número da decisão: 9202-011.430)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015
IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO. REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso de pessoa
jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuída, sem
incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde que a
empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas
para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro presumido. Sem prejuízo
de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado
com folhas numeradas seguidamente, que deverá conter termos de abertura e de
encerramento, e ser submetido à autenticação no órgão competente do Registro
do Comércio.
PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO SIMPLES. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
EXCEDENTES AO LUCRO CONTÁBIL.
As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional não estão obrigadas à
escrituração contábil para fins tributários, porém, nas hipóteses de distribuição de
lucros aos sócios acima dos limites previstos na legislação, existe a
obrigatoriedade de manutenção de escrituração contábil por essas pessoas
jurídicas.
LUCROS EXCEDENTES. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. LIVRO DIÁRIO.
São tributáveis os lucros distribuídos a sócio de pessoa jurídica, quando tais
valores excederem o lucro apurado com base na escrituração contábil, sendo que
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722106/2013-36
18
a apuração do lucro contábil pressupõe, necessariamente, a escrituração do livro
Diário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS APÓS A SAÍDA DO QUADRO SOCIETÁRIO
DA EMPRESA. LUCROS E DIVIDENDOS. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Consideram-se tributáveis os rendimentos recebidos de pessoa jurídica após o
Contribuinte ter saído de seu quadro societário, dando plena e irrevogável
quitação, não se cogitando da isenção aplicável aos lucros e dividendos. (Número
da decisão: 2101-002.808)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACIMA DO LIMITE DE ISENÇÃO. PESSOA JURÍDICA
TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO.
É tributável a parcela dos rendimentos pagos, a título de distribuição de lucros, a
sócio de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, que exceder à
diferença entre o lucro presumido e o relativo ao IRPJ, a menos que fique
demonstrado, por meio de escrituração feita com observância da lei comercial,
que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração
da base de cálculo para o qual houver optado.
APURAÇÃO DO LUCRO EFETIVO. LIVRO-DIÁRIO. FORMALIDADES.
Para fazer prova a favor do contribuinte, o Livro Diário deve conter,
respectivamente, na primeira e última página, termos de abertura e de
encerramento e deve ser registrado e autenticado pelas juntas comerciais ou
repartições encarregadas do Registro do Comércio. Somente pode ser aceita a
escrituração do livro-Diário, autenticado em data posterior ao movimento das
operações nele lançadas, quando o registro e a autenticação tenham sido
promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos do correspondente exercício financeiro. (Número da decisão: 2202-
011.127)
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar e no mérito nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 640
DF CARF MF
Original